Tribunal: TJDFT
Processo: 0744853-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Restituição de coisa apreendida. Indeferimento. Veículo supostamente envolvido no tráfico de entorpecentes. Bem útil ao processo. Inteligência do art. 118 do CPP. Recurso conhecido e desprovido.